Tribunal: TJDFT
Processo: 0710444-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710444-81.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA, ALLAN LOPES DOS SANTOS APELADO: TRES EDITORIAL LTDA. DESPACHO O recurso de apelação interposto por CANAL TL PRODUCAO DE VIDEOS E CURSOS LTDA e ALLAN LOPES DOS SANTOS foi parcialmente provido para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento (id. 21911283). Ainda há prazo em curso para oposição de embargos de declaração e interposição de eventuais recursos contra o v. Acórdão. Não obstante, os apelantes peticionam nos autos (id. 21956510) e, discorrendo a respeito do rito especial da ação de direito de resposta (Lei no 13.188/2015), bem como ponderando acerca da ausência de efeito suspensivo nos eventuais recursos interpostos pela parte adversa, requerem "o envio imediato do presente acórdão à origem determinando o imediato recebimento e processamento desta ação". Em que pese o rito especial da ação de direito de resposta e o fato de eventuais recursos extraordinário e especial não serem, em regra, dotados de efeito suspensivo, inviável a remessa imediata dos autos à origem sem que tenha sido certificado o trânsito em julgado do acórdão, sob pena de inobservância ao regular rito processual e de manifesto prejuízo ao direito de recorrer da parte apelada. Sendo assim, INDEFIRO o pedido em questão. Aguarde-se o escoamento dos prazos recursais e, se o caso, uma vez certificado o trânsito em julgado do acórdão, baixem-se os autos à origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora